Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edisson João Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 16680543 - pp. 2-4) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em seu desfavor por Ivonete Pires de Morais Alecrim (processo n. 0726668-65.2018.8.07.0001), deferiu o pedido de penhora mensal de 15% sobre sua remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. Destacou o ilustre magistrado que, a despeito da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.818.716/SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento dessa espécie de constrição mesmo não sendo o caso de obrigações de pagar prestação alimentar. Salientou que o débito executado se relaciona com dívida de aluguel, o qual, no seu entender, possui natureza alimentar, portanto incluída em uma das exceções previstas no § 2o do artigo 833 do CPC. Assim, tendo em vista que o executado percebe proventos em torno de R$ 23.550,65 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), entendeu ser perfeitamente cabível a penhora de 15% sobre os rendimentos em razão do valor substancial do débito, além de não implicar prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. Em razões recursais (Id 16680541, pp. 1-13), o agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão ante a ausência de legalidade para o ato, pois os proventos de aposentadoria percebidos seriam impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, IV, do CPC. Defende que a penhora retiraria toda e qualquer chance de sua sobrevivência e que a verba deduzida pela agravada não seria alimentícia. Assevera ser a recorrida proprietária de duas empresas, com rendimentos na casa de milhões, não havendo que se falar em penhora para fins de prover os alimentos da parte agravada. Sustenta a ocorrência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e às regras do devido processo legal, pois não se oportunizou ao agravante a possibilidade de esclarecer os fatos e comprovar que os rendimentos informados pela instituição bancária se encontram na totalidade bruta. Afirma ser portador de várias moléstias graves e crônicas, inclusive com risco de morte súbita, além de possuir vasto receituário médico de uso contínuo, não podendo ficar sem fazer uso das medicações sob risco de perder a vida. Assevera a total afronta da r. decisão aos seus direitos constitucionais, principalmente o direito à vida, bem maior garantido pela nossa Carta Magna. Informa que tem deduzido de seus proventos o valor de R$ 15.127,38 (quinze mil cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) mensais, a título de pensão alimentícia, plano de saúde e descontos legais, restando-lhe o valor de R$ 8.423,27 (oito mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), para manutenção da família, compra de remédios e provisão mínima de conforto e dignidade pessoal. Destaca jamais ter se recusado a honrar com o contrato de aluguel, mas diante das atuais condições não teve como aceitar os termos do acordo proposto pela agravada. Nesse contexto, requer o provimento do agravo de instrumento, para revogar a r. decisão interlocutória que deferiu o desconto de 15% (quinze por cento) sobre os proventos de aposentadoria do agravante. Sendo contrário o entendimento, requer a reforma da decisão para autorizar o desconto não superior a 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos do agravante, sob pena de tolher o próprio direito à vida, à dignidade e à subsistência em condições mínimas. Preparo regular (Id 16680548 - p. 1). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;